Tribunal: TJDFT
Processo: 0720875-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. MULTA AMBIENTAL. DISCUSSÃO SOBRE A RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO E O CÁLCULO DA MULTA. COBRANÇA SUSPENSA EM TUTELA DE URGÊNCIA. Evidenciada a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano da cobrança da multa da empresa pública, mostra-se prudente manter a suspensão da sanção administrativa até o julgamento de mérito, até porque a medida não oferece prejuízo à agravante. A responsabilidade pelo parcelamento irregular do solo demanda dilação probatória.